Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-21.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-21.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 956.576.061-91 (APELADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA EM DATA ANTERIOR AO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONVENÇÃO – RECURSO QUE ATACA A SENTENÇA NA PARTE EM QUE LHE FOI FAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE CAPÍTULO
– SEGURO DE VIDA – LIVRE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REGULAR – VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE – RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO – TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DA APREENSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

São dois os pressupostos para o processamento da Ação de Busca e Apreensão. O primeiro deles é a mora do devedor fiduciante, que decorre tão somente do vencimento da obrigação (mora
ex re
). Já o segundo, é a comunicação ao devedor, que pode ser feita por meio de notificação extrajudicial, bem como pelo protesto.

Na hipótese, a demanda foi ajuizada em decorrência do inadimplemento ocorrido em julho de 2016, ao passo que a notificação fora encaminhada em maio de 2016, estando ausente o pressuposto de constituição e validade do processo.

Se o Recorrente ataca capítulo da sentença que lhe foi favorável, falta-lhe, no ponto, o interesse recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse capítulo.

Na espécie, a opção de inclusão do percentual de 0,0446% do seguro contratado está expressa no Termo de Adesão ao Seguro de Vida em Grupo (ID. 115554492). Assim, não há elementos que evidenciem a imposição da contratação dos seguros como condição para celebração do contrato de financiamento do veículo.

Não havendo documento relativo à venda ou cópia da ata do leilão extrajudicial, limitando-se a meras alegações, deve ser utilizado o valor da média do bem, o qual se faz pela tabela FIPE, a restituição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003228-21.2016.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA,
julgou
improcedentes os pedidos e determinou a devolução do veículo apreendido à Apelada ou, na impossibilidade, deposite o valor equivalente em dinheiro, de acordo com a Tabela FIPE vigente à época da apreensão, atualizado até a data do pagamento.
Ao final,
condenou-o a arcar com o ônus da sucumbência e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na Reconvenção e afastou a cobrança do seguro de vida, devendo o valor ser apurado mediante simples cálculo na fase do cumprimento de sentença.

O Banco Apelante recorreu sustentando que, na fundamentação, a Juíza singular declarou extinta a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Todavia, na parte dispositiva constou: pedido improcedente. Em vista desse erro material, pediu a sua correção para constar a extinção, sem resolução do mérito.

Quanto à Reconvenção, assevera que não há abusividade na cobrança do seguro de vida, posto que se trata de ‘
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio’
e não de Contrato de Financiamento com garantia de Alienação Fiduciária, como entendeu a Juíza de primeiro grau.

Defende que não é Instituição Financeira, e sim administradora de consórcio. Diante disso, assegura que inexiste cobrança de juros remuneratórios, e sim de encargos moratórios, como: juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento).

Assevera que não está configurada a venda casada do seguro de vida, eis que a contratação é opcional ao consorciado e que a Apelada manifestou a intenção de aderir ao serviço. Ressaltou que não tem condições de provar que a Apelada não queria contratar o seguro por se tratar de prova negativa, cabendo à Apelada o ônus de demonstrar a sua recusa no ato da adesão.

Afirma, ainda, que não é razoável a devolução do valor do bem consorciado segundo a Tabela FIPE, devendo ser restituída a importância de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), que corresponde ao valor obtido no leilão extrajudicial e venda do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelada.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença com a correção do fundamento da extinção da ação, que se deu com base no art. 485, IV, do CPC, a reforma do montante a ser restituído, que deve corresponder ao que foi apurado no leilão. No mais, pede a improcedência do pedido feito em sede de reconvenção, já que não há falar em venda casada do seguro.

Contrarrazões apresentadas no ID. 115566523.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA,
alegando que a demandada aderiu ao Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor n.o 000218054 em 30/04/2014, e após sua cota de no 426 ter sido contemplada, utilizou o crédito para adquirir o automóvel da marca Toyota, modelo Corolla Altis 2.0, ano/modelo 2014/2015, cor branca e placas QBA-0600.

Finalizado o processo de compra, o Contrato de Consórcio foi transmutado para o Instrumento Particular de Compra e Venda com garantia de Alienação Fiduciária em Garantia, tendo sido celebrado em 16/06/2014.

De acordo com o contrato, a Apelada obrigou-se a pagar 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 2.757,68 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação n.o 55, vencida em 12/07/2016, o que deu azo ao ajuizamento da vertente ação.

Com a petição inicial vieram, dentre outros documentos obrigatórios, a fotocópia da notificação extrajudicial enviada para o endereço indicado no contrato, entregue em 16/05/2016 (ID. 115554496).

O Julgador deferiu a medida liminar (ID 115566455) e o veículo foi apreendido em
12/09/2019
(ID 115566494).

A Apelada compareceu aos autos espontaneamente e, a
o contestar, afirmou que não foi regularmente notificada; ademais, impugnou o valor atribuído à causa.

E mais: a
Apelada apresentou Reconvenção alegando ilegalidade de cobranças sem a expressa previsão no contrato. Refutou a capitalização dos juros, ante a ausência de pactuação expressa acerca de sua periodicidade, e pleiteou a descaracterização dos efeitos da mora. Impugnou a omissão contratual no tocante ao sistema de amortização da dívida. Insurgiu-se quanto à "venda casada" do seguro proteção financeira que lhe teria sido imposto, e refutou os juros de mora.
Ao final, requereu a revogação da medida liminar, a restituição em dobro dos valores cobrados de forma irregular e pediu a inversão do ônus da prova.

Após o encarte da Réplica (ID. 115566470), sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, determinando-se a devolução do veículo apreendido ou, na impossibilidade de fazê-lo, o depósito do valor equivalente em dinheiro, de acordo com a Tabela FIPE vigente na época da apreensão, atualizado até a data do pagamento.
Condenou a parte Apelante no ônus da sucumbência, e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reconvenção, afastou a cobrança do seguro, cujo valor será apurado mediante simples cálculo na fase do cumprimento de sentença.

A empresa Apelante requereu a reforma da sentença, eis que, na fundamentação, a Juíza assegurou estar ausente o pressuposto de constituição e validade do processo (regular constituição da devedora em mora); porém, na parte dispositiva do ato sentencial, julgou improcedentes os pedidos.

De início, ressalto que, de fato, há pequeno deslize na parte final da sentença, pois o caso trata de extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e validade do processo.

Como é cediço, são 02 (dois) os pressupostos para o processamento da Ação de Busca e Apreensão. O primeiro deles é a mora do devedor fiduciante, que decorre tão somente do vencimento da obrigação (mora
ex re
). Já o segundo, é a comunicação ao devedor, que pode ser feita por meio de notificação extrajudicial, bem como pelo protesto.

No caso em análise, observo que foi encaminhada notificação extrajudicial para o endereço indicado pela Apelada no contrato e foi por ela recebida em
17/
05
/2016
; no entanto,
a demanda refere-se ao débito da parcela n.o 55, vencida em
12/
07
/2016
.
Ou seja, se a demanda foi ajuizada em decorrência do inadimplemento ocorrido em julho de 2016, por questão de lógica, a notificação enviada anteriormente (17/05/2016) era referente a outra parcela e não tem o condão de constituir a Apelada em mora, o que contamina o procedimento por inteiro.

Com efeito, está nítido que a notificação foi encaminhada 02 (dois) meses
antes do vencimento
da prestação que ensejou a busca e apreensão, razão pela qual é imperiosa a declaração de que a parte Apelante é carecedora da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e que resulta na consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 267, IV, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE CONSTITUIR EM MORA – UTILIZAÇÃO DE MISSIVA ENVIADA ANTES DO DÉBITO SUB JUDICE. - Tendo em vista que as datas de expedição e recebimento da notificação para constituição em mora são anteriores ao vencimento da parcela, cujo inadimplemento ocasionou o ajuizamento da demanda e, sendo certa a necessidade de nova providência no mesmo sentido para o fim de legitimar o prosseguimento do feito e que esta não ocorreu, descaracterizado se mostra o inadimplemento contratual amparado na notificação apresentada, razão pela qual se impõe a improcedência da demanda. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - APL: 10052783420188260066 SP 1005278-34.2018.8.26.0066, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 05/12/2018, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018).

Quanto à Reconvenção, a empresa Apelante pugna pela improcedência dos pedidos, argumentando o seguinte: (a) inexistência de abusividade na cobrança do débito e juros remuneratórios, (b) inexistência de venda casada e (c) irrazoabilidade da devolução do valor pela Tabela FIPE.

No que se refere à inexistência de abusividade na cobrança do débito e juros remuneratórios, verifico que nestes tópicos a sentença da primeira instância foi favorável à Apelante, visto que foram julgados improcedentes. Logo, não tem interesse recursal em se insurgir nesses pontos.

Portanto, ante à falta de interesse recursal,
não conheço do recurso nesta parte
.

No que tange à inexistência de venda casada, de fato, a contratação do seguro é opcional ao consorciado.

Como é sabido, a chamada "venda casada" consiste na prática de o fornecedor condicionar o seu produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço, prática esta considerada abusiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
;

Acerca dessa matéria, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP TEMA 972, no sentido de que a contratação do seguro é válida, desde que não seja imposta à contratante restrição à sua liberdade de escolha.

Colaciono a ementa paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2
-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. (STJ -
Resp: 1639320 SP
2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 17/12/2018 – sem destaque no original)

Com efeito, a inclusão do seguro nos contratos bancários não é vedada pelo Banco Central do Brasil, o qual não se trata de serviço financeiro e sim de garantia de quitação do débito em caso de eventuais sinistros ou infortúnios.

Na espécie, a opção de inclusão do percentual de 0,0446% do seguro contratado está expressa no Termo de Adesão ao Seguro de Vida em Grupo (ID. 115554492). Assim, não há elementos que evidenciem a imposição da contratação dos seguros como condição para celebração do contrato de financiamento do veículo, bem como a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que à época da contratação foi negada a cobertura por outra empresa, e, também, que procurou o Apelante para o cancelamento do seguro de vida.

Ressalto que,
diferentemente do que alega a Apelada, a contratação ocorreu de forma consentida porque o pacto, além de estar devidamente assinado pela Apelada, esta incluiu como beneficiária a
Sra. Ana Vitória Dias Souza
, como se vê do contrato juntado com a exordial no ID. 115554492.

Desse modo, soam, no mínimo, incongruentes as alegações de abusividade na contratação do seguro. Além de especificar beneficiária, inexiste qualquer indício de que a Apelada tenha sido compelida a contratar; por essa razão, não há falar em abusividade na contratação.

Portanto, não sendo imposta como condição a contratação do seguro, reformo o capítulo da sentença que determinou a devolução dos valores pagos a este título.

No que tange à devolução do bem ou o depósito do valor equivalente em dinheiro com base na Tabela FIPE, a Apelante sustenta que a venda do veículo se deu com amparo na decisão liminar que deferiu a Busca e Apreensão, e por isso inexiste conduta ilegal ou irregular de sua parte, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada improcedente.

Afirmou que vendeu o bem apreendido em 20/12/2019, em leilão extrajudicial, pelo valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais); no entanto, aduz que o montante foi direcionado ao abatimento da dívida pendente. Requereu que a restituição do valor seja equivalente àquele auferido com o leilão, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelada.

Convém esclarecer que, em razão do caráter provisório da medida liminar que deferiu a apreensão do bem, a Instituição Financeira assumiu os riscos de eventual reversão da decisão. Ou seja, caso na sentença o pedido formulado na ação de busca e apreensão seja julgado improcedente, o credor deverá ressarcir os prejuízos ao devedor, conforme dispõe o art. 3o, §§ 6o e 7o do Decreto-Lei n. 911/69:

Art. 3.o - §6.o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§7.o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos
.

Na hipótese, a Juíza singular determinou a devolução do bem apreendido. Contudo, isso não vai ser possível em razão da venda do veículo, o que enseja a responsabilidade da administradora Recorrente em devolver a importância em pecúnia.

Saliento que a Apelante não acostou documento relativo à venda ou cópia da ata do leilão extrajudicial, limitando-se a meras alegações. Logo, não havendo comprovação de que o veículo foi efetivamente vendido pelo valor informado, deve ser utilizado o valor médio do bem, com base na Tabela FIPE vigente na época da apreensão, corrigido pelo INPC até a data da liquidação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO.
RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. [...]

3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.
4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. [...]

8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários
. (
REsp 1742897/PR
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020 – sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do pedido de inexistência de abusividade na cobrança do débito e juros remuneratórios, ante falta de interesse recursal.

Na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo e afasto a restituição dos valores relativos ao seguro, visto a inexistência de abusividade.

Por fim, tendo em vista o resultado do julgamento do Apelo, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022